Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711740-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: GIORGIO BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, PAOLA BOTTIN MADRID DECISÃO 1. O requerente agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 87281667 - 0700722-90.2020.8.07.0011) que, por cautela, manteve o bloqueio de R$ 556.775,51, até o trânsito em julgado do AGI 0733255-38.2020.8.07.0000. 2. Observo, contudo, que mediante consulta ao PJE o AGI 0733255-38.2020.8.07.0000 transitou em julgado e arquivado definitivamente. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto liberado o levantamento do valor em 12.11.21, consoante informação da própria agravante. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 19/11/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR